Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1002599-13.2017.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: Município de Várzea Grande.
Recorridos: José Messias de Souza Santos.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - CARGO CRIADO APÓS A CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cargo ocupado pelo autor somente surgiu após a conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, assim, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, pois evidente que não foi aplicado aos cargos que sequer existiam.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002599-13.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 460.980.621-53 (RECORRIDO), STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - CPF: 019.466.961-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - CARGO CRIADO APÓS A CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cargo ocupado pelo autor somente surgiu após a conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, assim, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, pois evidente que não foi aplicado aos cargos que sequer existiam.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020